Tribunal: STF
Processo: RE 91666
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. CONFIRMA-SE O DESPACHO AGRAVADO, O QUAL BEM
RECONHECEU QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ERA INCABIVEL.
II. DOIS OBICES A ELE SE OPUNHAM: MEDIDA CAUTELAR E NÃO SER A
DECISÃO RECORRIDA, DEFINITIVA.
III. INCIDENCIA DO R.I., ART. 308, V E ART. 13, PARAGRAFO 3.,
DA LEI 5.478/68.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.